Tribunal: TJBA
Processo: 8001662-34.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001662-34.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAMILTON FRANCISCO PIRES

Advogado(s)
:
ELAINE COUTINHO MOREIRA VILELA, ANDRESSA RAIANE VASCONCELOS PINTO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE EX-SERVIDOR DO PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MATERIAL E MORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por ex-servidor público estadual em face do Estado da Bahia, em razão de exclusão indevida do plano de saúde PLANSERV, apesar de requerida sua manutenção dentro do prazo regulamentar.

Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de João Dourado/BA julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 11.774,75 por danos materiais e R$ 10.000,00 por danos morais.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia, sustentando a legitimidade da exclusão por perda de vínculo com a Administração Pública, a ausência de descumprimento de ordem judicial e a inexistência de danos indenizáveis.

Parte recorrida não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a exclusão do recorrido do plano de saúde estadual ocorreu de forma legítima; (ii) saber se houve descumprimento de ordem judicial de reintegração ao plano; (iii) saber se estão configurados os danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Restou comprovado nos autos que o autor requereu tempestivamente sua permanência como beneficiário do PLANSERV, conforme art. 4º, XII, do Decreto Estadual nº 9.552/2005.
7. Ainda que tenha havido concessão de liminar no Mandado de Segurança nº 0012850-18.2016.8.05.0000, a reintegração somente ocorreu após mais de 500 dias de descumprimento da ordem judicial.
8. Durante esse período, o autor arcou com despesas médicas particulares no valor de R$ 11.774,75, devidamente comprovadas nos autos, caracterizando dano material.
9. A ausência de assistência médica regular, sobretudo no contexto da gravidez de risco da esposa do autor, ensejou dano moral, cuja compensação foi corretamente arbitrada em R$ 10.000,00.
10. A conduta estatal revelou-se contrária aos princípios da legalidade e da dignidade da pessoa humana, além de configurar responsabilidade civil subjetiva do Estado.
11. Jurisprudência citada: "Verificada a responsabilidade civil subjetiva dos profissionais liberais e da operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, impõe-se a condenação solidária à reparação dos danos materiais e morais causados ao autor" (TJ-DF, Apelação Cível nº 0703101-85.2021.8.07.0005, Rel. Arnoldo Camanho, j. 13/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença.
13. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: O ex-servidor que requeira tempestivamente sua permanência no plano de saúde da Administração Pública estadual tem direito à manutenção do vínculo; a exclusão indevida e o descumprimento de ordem judicial que determine sua reintegração ensejam responsabilidade civil do Estado por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Código Civil, arts. 186, 927 e 942; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 4º; Decreto Estadual nº 9.552/2005, art. 4º, XII.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação Cível nº 0703101-85.2021.8.07.0005, Rel. Arnoldo Camanho, j. 13/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°8001662-34.2019.8.05.0145

Comarca de
JOÃO DOURADO
(BA), apelante ESTADO DA BAHIA e apelad
o
Ramilton Francisco Pires
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .